Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-70.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000856-70.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO SERGIO FLORENCIO DA SILVA, ZAIRA PAZ DOS SANTOS, SERGIO FLORENCIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ZAIRA PAZ DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da juntada da sentença proferida no processo n. 0700997-48.2020.8.07.0008 (ID 19478284), na qual foi concedido alvará judicial para o credor menor SERGIO FLORENCIO DOS SANTOS celebrar acordo direto com o Distrito Federal, encaminhem-se os autos para a Contadoria juntar o termo de acordo direto. Após, de ordem, intime-se o credor SERGIO FLORENCIO DOS SANTOS, por publicação, para que manifeste sua concordância, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, para que informe se o valor homologado no acordo direto em favor do credor menor SERGIO FLORENCIO DOS SANTOS deve ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo n. 0700997-48.2020.8.07.0008 ou se pode ser levantado pelos genitores ou advogado habilitado. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios